Tribunal: TJSP
Processo: 1018589-81.2021.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de procedência. Insurgência do réu.

SEQUESTRO. O autor foi vítima de sequestro, obrigado a fornecer senhas dos cartões e dos aparelhos celulares, ficando cerca de seis horas em poder dos meliantes. Transações financeiras questionadas, realizadas em uma única data, que somavam o importe de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de procedência. Insurgência do réu.

SEQUESTRO. O autor foi vítima de sequestro, obrigado a fornecer senhas dos cartões e dos aparelhos celulares, ficando cerca de seis horas em poder dos meliantes. Transações financeiras questionadas, realizadas em uma única data, que somavam o importe de R$15.999,93. Fato que se deu em via pública, ambiente externo à casa bancária e fora da esfera de vigilância da instituição financeira. Embora não se olvide a responsabilidade objetiva da instituição financeira, na hipótese, não há como imputar a ela a responsabilidade pelo infortúnio sofrido pelo autor. Não há nexo causal entre a conduta do réu e os danos reclamados. As transações questionadas foram efetivadas em decorrência do "sequestro-relâmpago". Fortuito externo que tem o condão de excluir a responsabilidade objetiva do banco. A instituição financeira não é responsável pela segurança de seus clientes na via pública, não respondendo pelos prejuízos causados por culpa exclusiva de terceiros, nos termos do §3o, inciso II, do art. 14 do CDC. Inexistindo demonstração de qualquer conduta negligente dos prepostos do banco, não há como responsabilizá-lo pelo evento ocorrido. Sentença reformada. Recurso provido.